Tribunal: TJDFT
Processo: 0720050-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. (ARTIGO 129, § 13o, CP). AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DE UM DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM COM O CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AFASTAMENTO. PENA REDIMENSIONADA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal (segundo fato) e ameaça, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações testemunhais e por laudo de exame de corpo de delito, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
2. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear uma condenação, máxime no caso, em que seu depoimento, ratificado em juízo, encontra-se corroborado pelo laudo de perícia técnica e pelas declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases.
3. No que tange ao primeiro crime de lesão corporal descrito na denúncia, houve demonstração de ofensa à integridade física, mas não houve comprovação da lesão corporal aparente, o que justifica a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
4. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao praticar os crimes na presença do filho menor da vítima, o que causa danos ao desenvolvimento emocional do menor e autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime, em face da maior reprovabilidade da conduta.
5. Consoante decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Tema 983), é cabível, na seara criminal, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, sobretudo quando a ofensa se deu em sede de violência doméstica contra a mulher, não sendo exigível produção de prova específica para aferição da profundidade e/ou extensão do dano, por sua natureza “in re ipsa", devendo, apenas, se garantir o contraditório e a ampla defesa, mediante pedido expresso na denúncia. 5.1. Montante fixado de acordo com as peculiaridades do caso.
6. Presentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, mostra-se cabível a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
7. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.